Tribunal: TJBA
Processo: 0805528-96.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0805528-96.2015.8.05.0274

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ROSANA CRUZ ARAUJO NOVAIS e outros

Advogado(s): HELOISA CARLA SANTOS DA CUNHA, TAMARA REGO RIBEIRO

APELADO: ESPOLIO DE registrado(a) civilmente como ANTONINO PRATES LEITE

Advogado(s): SONIA ALVES DE ALMEIDA, CARLOS EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO REFORMADA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião extraordinária sem resolução do mérito. O juízo
a quo
indeferiu a petição inicial por não terem as autoras juntado certidões imobiliárias para verificar se possuíam outros imóveis, determinação que não foi cumprida, resultando na extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as certidões imobiliárias para verificar a existência de outros imóveis, em nome dos usucapientes, são documentos indispensáveis para a ação de usucapião extraordinário; e (ii) se estão preenchidos os requisitos legais para reconhecimento da usucapião extraordinária no caso concreto.

III. Razões de decidir

3.
Equívoco na aplicação da lei pelo juízo a quo
: O magistrado de primeiro grau aplicou incorretamente as regras da usucapião especial (art. 1.240 do CC) à usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC). A exigência de não possuir outro imóvel aplica-se apenas à usucapião especial, não sendo requisito para a usucapião extraordinária.

4.
Comprovação dos requisitos da usucapião extraordinária
: Ficou demonstrado através da prova oral que as apelantes exerceram posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel por período superior a 10 anos, com
animus domini
, tendo inclusive realizado serviços de caráter produtivo (locação do imóvel), o que reduz o prazo prescricional de 15 para 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

5.
Suficiência da prova documental e oral
: Os documentos apresentados individualizaram adequadamente o imóvel, demonstrando sua caracterização e localização topográfica. A prova testemunhal corroborou a narrativa fática, confirmando o lapso temporal e o exercício da posse pelas apelantes.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.
Sentença reformada para reconhecer a usucapião extraordinária em favor das apelantes.

Tese de julgamento:
"1. Para a usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC), não se exige a comprovação de que o usucapiente não possui outro imóvel, requisito este aplicável apenas à usucapião especial (art. 1.240 do CC). 2. A prova testemunhal é suficiente para demonstrar os requisitos da usucapião extraordinária, dispensando-se certidões imobiliárias para verificação de outros bens em nome dos requerentes."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.